Tribunal: TJES
Processo: 5001055-52.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001055-52.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIO DE CARVALHO MOTA

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL E REQUERIMENTO DE NOVA PERÍCIA POR ESPECIALISTA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de seguro DPVAT. A decisão de primeiro grau fundamentou-se em laudo pericial do Departamento Médico Legal (DML), mesmo após impugnação tempestiva do autor, que requereu a realização de nova perícia por médico especialista em ortopedia e traumatologia, além de formular quesitos complementares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado da lide, sem a análise do pedido de produção de nova prova pericial por especialista e de esclarecimentos ao laudo impugnado, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prolação de sentença de improcedência, baseada exclusivamente em laudo pericial impugnado pela parte, sem que o pedido de produção de nova prova técnica por especialista e os quesitos complementares sejam apreciados, configura manifesto cerceamento de defesa, por violação ao contraditório e à ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV).

A complexidade das lesões do autor (“fraturas na coluna torácica”), devidamente apontada, torna pertinente e necessária a avaliação por perito com especialidade na área (ortopedia e traumatologia), não podendo o julgador indeferir a produção de prova essencial à comprovação do fato constitutivo do direito alegado. A anulação da sentença é medida que se impõe para sanar o vício e garantir a devida instrução processual.

IV. DISPOSITIVO

Recurso de apelação conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de reabrir a instrução processual, com a análise do pedido de realização de nova prova pericial e dos quesitos complementares formulados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV.
Jurisprudência relevante citada: n/a.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
FÁBIO DE CARVALHO MOTA
em face da r. sentença (id. 14717117) proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim/ES que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro DPVAT
ajuizada em desfavor da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais (id. 14717118), o apelante suscita, em suma: (i) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que a perícia judicial foi realizada por profissional sem a especialização em Ortopedia e Traumatologia necessária para avaliar a complexidade de suas lesões na coluna vertebral; e (ii) o erro de julgamento (
error in judicando
), ao ter o juízo desconsiderado as provas documentais que indicavam as sequelas irreversíveis. Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial ou, subsidiariamente, sua anulação para que seja realizada nova perícia por médico especialista.

Devidamente intimada, a seguradora apelada apresentou contrarrazões (id. 14717120), pugnando pela manutenção integral da sentença, sob o argumento de que a prova pericial foi conclusiva e realizada de forma regular, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5001055-52.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIO DE CARVALHO MOTA

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
FÁBIO DE CARVALHO MOTA
em face da r. sentença (id. 14717117) proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim/ES que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro DPVAT
ajuizada em desfavor da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se a analisar, primordialmente, a validade da prova que fundamentou a sentença de improcedência e, por conseguinte, a ocorrência de cerceamento de defesa.

O apelante alega, como tese principal de suas razões recursais (id. 14717118), a nulidade do processo por cerceamento de defesa, sustentando a imprescindibilidade de perícia realizada por médico especialista em ortopedia e traumatologia para a correta avaliação de seu quadro clínico. E, já adianto,
entendo assistir-lhe razão
. Explico.

A prova pericial, nas ações que visam o recebimento de seguro DPVAT por invalidez, constitui o principal meio de prova para a formação do convencimento do julgador. Para sua validade, é indispensável que sua produção observe o devido processo legal, notadamente o princípio do contraditório, que garante às partes não apenas o direito de se manifestar sobre o laudo, mas também o de requerer os esclarecimentos necessários e, se for o caso, a produção de prova mais aprofundada.

No caso em apreço, após a juntada do laudo produzido pelo DML (id. 14717114), o autor, ora apelante, peticionou tempestivamente nos autos (id. 14717116), impugnando as conclusões do médico legista e requerendo, de forma fundamentada, a realização de nova perícia por médico especialista em Ortopedia e Traumatologia, dada a natureza de suas lesões – “fraturas na coluna torácica, resultando no achatamento do platô superior”. Na mesma petição, formulou quesitos complementares para o esclarecimento da controvérsia.

Ocorre que o d. juízo de primeiro grau proferiu a sentença de improcedência logo em seguida, baseando-se no laudo técnico que fora objeto de impugnação.

Tal conduta representa manifesto cerceamento de defesa. Ao deixar de analisar o pleito de produção de prova pericial por especialista e de responder aos quesitos complementares, o magistrado impediu o autor de produzir prova essencial para comprovar o fato constitutivo de seu direito, violando diretamente o art. 5º, LV, da Constituição Federal.

A avaliação das sequelas de uma fratura na coluna vertebral é matéria de alta complexidade, que exige, inequivocamente, a expertise de um médico especialista. A recusa em nomear profissional com tal qualificação, somada à ausência de resposta aos pedidos de esclarecimento, tornou a instrução processual deficiente e o julgamento, prematuro.

Dessa forma, a constatação do cerceamento de defesa impõe a anulação da r. sentença, que se baseou em prova cuja validade e suficiência foram devidas e oportunamente questionadas pela parte.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
anular a r. sentença
por cerceamento de defesa e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja reaberta a instrução processual, com a análise do pedido de realização de nova prova pericial por médico especialista em Ortopedia e Traumatologia, bem como dos quesitos complementares já formulados pelo autor, prosseguindo-se o feito em seus ulteriores termos.

Restam prejudicadas as demais teses recursais de mérito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)